Tribunal: STF
Processo: Rcl 79310
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.068 (TEMA 100 DA REPERCUSSÃO GERAL) E À SÚMULA VINCULANTE N. 37. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Mato Grosso, em 8.5.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT no Cumprimento de Sentença n. 1006866-83.2023.8.11.0045, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 586.068, Tema 100 da repercussão geral, e descumprida a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal Federal:



    “Analisando os autos, verifico que o pedido formulado pela parte executada não merece acolhimento. Explico.



    Prima facie imprescindível ressaltar que a análise do pedido deve se pautar estritamente em questão processual, já que o mérito do direito ou não do exequente já fora decidido em decisão transitada em julgado.



    Feitas essas considerações iniciais, entendo que o título executivo judicial por ora objeto da presente execução se encontra em plena eficácia e assim deverá continuar.



    Digo isso pois, conforme a sentença prolatada (id. 131044493), a parte executada – Estado de Mato Grosso – não manifestou interesse recursal, tendo ocorrido o trânsito em julgado para as partes em 31/10/2023 (id. 133359944).



    Por consectário lógico, restou consolidada a coisa julgada material, o que impede a reapreciação do mérito da questão, sob pena de violação à estabilidade das relações jurídicas, atribuindo-se imutabilidade à sentença proferida no id. 131044493.



    Já na fase inicial do cumprimento de sentença, nos termos do art. 535 do CPC, a Fazenda Pública foi devidamente intimada para impugnar a execução no prazo legal de 30 (trinta) dias, sem ter apresentado qualquer irresignação no momento oportuno. Apenas após a determinação da expedição do ofício requisitório de precatório é que a parte executada requereu a cessação da eficácia executiva do título judicial e a interrupção da implantação do adicional de periculosidade.



    Nesse contexto, é inviável a aplicação extemporânea da Súmula Vinculante n. 37 do STF, sob pena de rediscutir o mérito de sentença transitada em julgado, o que afrontaria a segurança jurídica, como bem pontuado pelo exequente e já destacado por este juízo.



    Neste ponto, não está aqui negando a existência da sumula vinculante, e sim, apenas, não há previsão legal para que rescindisse o título já formado e estando em plena eficácia.



    É sabido que a única hipótese legal de rescisão da coisa julgada seria através de eventual ação rescisória, no entanto, não é aplicável em sede do rito sumaríssimo visto que há impedimento expresso no art. 59 da Lei n. 9.099/95.



    Embora a parte executada suscite a possibilidade de rescisão do título com fundamento na aplicação do Tema n. 100 do STF, não vislumbro essa possibilidade, eis que ainda encontra em repercussão geral, logo não se findou, ou seja, não há entendimento consolidado a respeito da desconstituição da coisa julgada por simples petição a ser apresentado em prazo equivalente ao da ação rescisória, permanecendo sujeita a questionamentos e eventual mudança de entendimento, se for o caso.



    Ademais, observa-se o cumprimento voluntário, por parte da executada, da obrigação de fazer relativa à implantação do adicional de periculosidade no contracheque do exequente, conforme poderá ser observado dos registros de id. 152076753 e id. 157798935.



    Por fim, o executado cita a aplicabilidade do IRDR n. 1001289- 16.2023.8.11.9005 (Tema 8), porém, referida questão é estritamente meritória do direito ou não do exequente, e como já bem ressaltado, não há como rescindir o referido título por ausência de previsibilidade legal.



    Ainda, que assim pudesse, referido tema não guarda relação pertinente com o cargo de policial penal ora exercido pelo exequente, pois trata-se do reconhecimento do adicional de periculosidade referentes aos servidores públicos da carreira da educação ocupantes do cargo de apoio administrativo educacional, que exerçam funções de vigilância nas áreas internas e externas das unidades escolares e no órgão central.



    Registra-se, por oportuno, que esta decisão não impede a executada de buscar a análise da questão por outros meios processuais cabíveis, caso entenda necessário.



    Desta feita, considerando todo o exposto nos autos, INDEFIRO o pedido formulado no ID 167437517, devendo a presente execução prosseguir em seus estritos termos” (doc. 5).



    2. O reclamante afirma que “requereu, em sede de petição (ID. 167437517), a cessação da eficácia do título judicial e a suspensão dos pagamentos decorrentes do adicional de periculosidade, sob o fundamento da impossibilidade de manutenção do referido adicional, pois se trata da perpetuação da inconstitucionalidade diante da flagrante afronta à Súmula Vinculante nº 37, ao Tema nº 100 do STF e ao IRDR nº 001289-16.2023.8.11.9005. Contudo, a decisão foi pelo indeferimento do pedido, determinando o prosseguimento da execução” (fl. 3, doc. 1).



    Assevera que “o entendimento manifestado na decisão reclamada não observa a autoridade da súmula vinculante n. 37 e do tema 100 do STF e usurpa a competência desta Suprema Corte’, o que autoriza o ajuizamento da presente reclamação” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta “que o Tema 100 apresenta entendimento devidamente consolidado, possibilitando a revisão da decisão definitiva, transitada em julgado após 27/08/2001, nos juizados especiais por meio de simples petição. Desse modo, a decisão do STF autoriza o uso do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 (ou art. 535, § 5º do CPC/15) mesmo nos juizados especiais, desde que observados os requisitos temporais, qual seja, o prazo de até 02 anos” (fl. 8, doc. 1).



    Ressalta que “houve afronta direta à súmula vinculante nº 37, pois com a decisão judicial concessiva, o poder judiciário aumentou o vencimento do servidor sem a devida previsão legislativa. Ademais, não há que se falar em isonomia, uma vez que, as decisões do juizado se mostram incompatíveis e incongruentes entre si. Ora concede o recebimento do adicional de periculosidade, ora reconhece a impossibilidade de concessão pela inexistência de previsão do aludido adicional na legislação de regência da carreira e por não ser função do poder judiciário aumentar vencimentos de servidores” (fl. 16, doc. 1).



    Requer “tutela provisória antecipada de urgência, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de suspender a decisão até o julgamento do mérito da presente reclamação” (fl. 26, doc. 1).



    Pede “a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela para que seja cassada a decisão proferida no Processo nº 1006866-83.2023.8.11.0045 em virtude da inobservância à súmula vinculante n.º 37 e ao Tema 100 do STF. Subsidiariamente a aplicação do percentual previsto no estatuto dos servidores públicos federais“ (fl. 26, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao indeferir “a cessação da eficácia do título judicial e a suspensão dos pagamentos decorrentes do adicional de periculosidade” (fl. 2, doc. 5), a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 586.068, Tema 100 da repercussão geral, e a Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Na espécie vertente, a controvérsia restringe-se sobre o pagamento de adicional de periculosidade a policial penal, reconhecida por decisão judicial transitada em julgado em 31.10.2023 (fl. 3, doc. 5). 



    Com a alegação de desrespeito à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, o reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir questão decidida, estando preclusa a matéria.



    Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item 
n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    No inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser “inadmissível a reclamação (...) proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    6. A pretensão do reclamante de desconstituir o julgado para invalidar o título executivo judicial não pode prosperar, pois, além de a condenação ter ocorrido no processo de conhecimento, em decisão acobertada pela coisa julgada, naquela fase processual, o reclamante não interpôs recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal Federal, nem ajuizou reclamação constitucional no momento oportuno. 



    A argumentação do reclamante revela pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULAN. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora